Tribunal: STF
Processo: ARE 1423521
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo:



    “RECURSO INOMINADO. Servidora pública estadual. Policial militar. Pretensão à conversão do período especial de exercício da função em comum para fins previdenciários, mediante aplicação de multiplicador. Impossibilidade. Tema n. 942 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal não aplicável aos policiais militares. Regime próprio. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 5). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os §§ 4º, 4º-C e 10 do art. 40, o § 1º do art. 42 
e o § 2º do art. 102 da Constituição da República e a Súmula Vinculante 
n. 33 deste Supremo Tribunal.



    Defende “o reconhecimento do tempo de contribuição como especial, com a conversão do tempo comum com os acréscimos para efeito de contagem de tempo de contribuição, tendo em vista o período trabalhado até a data de 13.11.2019, quando entrou em vigor a emenda constitucional que alterou o regime previdenciário do policial militar. Dessa forma, não houve outra alternativa da recorrente em socorrer-se do Poder Judiciário visando o reconhecimento do seu Direito em ter o tempo de serviço especial convertido em tempo comum com os respectivo acréscimo” (fl. 3, e-doc. 7).



    Assevera que, “em tese, o r. acórdão indicou que o Policial Militar do Estado de São Paulo já revela condição especial para sua aposentadoria, já sendo diferenciado dos demais servidores públicos, dependendo apenas da sua aposentadoria do tempo de serviço prestado a corporação, conforme decreto 260/70, bastando apenas o tempo de 30(trinta) anos de serviço. (...) No entanto, em análise do decreto 260/70 observa-se que em nenhum momento trouxe em seu bojo a modalidade de aposentadoria especial destinada aos policiais militares” (fls. 8-9, e-doc. 7).



    Ressalta que, “tal como demonstrado, a recorrente reitera e suplica pela aplicação do multiplicador 4,2, de acordo com o tempo especial apurado na Certidão de Tempo de serviço anexada, demonstrando o tempo total a ser convertido de 8.583 (oito mil, quinhentos e oitenta e três) dias, correspondentes a 23 (vinte e três) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias” (fls. 15-16, e-doc. 7).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário para reformar o acórdão, julgando-se totalmente procedente os pedidos” (fl. 16, 
e-doc. 7).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 9). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante salienta que “o r. acórdão merece reforma e prosseguimento do pleito, pois a agravante exerce atividade totalmente insalubre onde constantemente é exposta aos agentes nocivos a sua saúde e integridade física, onde já recebe adicional de insalubridade desde o ano de 2019” (fl. 5, 
e-doc. 11).



    Pede “provimento deste agravo, a fim de que seja reforma[da] a r. decisão agravada, determinando-se a sequência do apelo extremo, por ser medida de indeclinável justiça e remetidos a instância superior para novo provimento” 
(fl. 11, e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. O Presidente da Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta, nos seguintes termos:



      “Trata-se de recurso extraordinário, fundado no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição da República, sob alegação de violação a dispositivos constitucionais. 



    Em preliminar, o recorrente aponta a existência de repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no art. 1.035, do CPC, matéria cuja apreciação é da competência do C. Supremo Tribunal Federal. 



    No entanto, o recurso não merece trânsito. Com efeito, ao que se infere, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do V. Acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada.



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil” 
(fl. 1, e-doc. 9).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante não impugnou o fundamento da decisão questionada quanto à ausência de ofensa constitucional direta. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2020. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, § 11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.254.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.3.2021). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora